Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO argumenta que “o processo encontra-se em fase avançada, com a apresentação das alegações finais já encerrada em 30/09/2025, de modo que tais bens não mais exprimem interesse à persecução penal, consoante dispõe o art. 118, parte final, do Código de Processo Penal. Assim, impõe-se a restituição imediata dos bens apreendidos, nos termos do art. 120 do mesmo diploma legal”.



    Sustenta ainda, que “o custodiado encontra-se preso há quase um ano em unidade situada em Brasília. Sua família está dividida: os pais e irmãs residem em Fortaleza/CE, enquanto a esposa e a filha vivem em Goiânia/GO”, e que “Essa distância geográfica dificulta sobremaneira as visitas presenciais periódicas, resultando em longos períodos de afastamento”.



    Assim, requereu autorização para que amigos e familiares “ possam realizar visitas, em datas e horários a serem definidos pela administração da unidade prisional, seja presencialmente ou de forma virtual” (eDocs. 1.074 e 1.078).



    Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.074):



    “• a restituição imediata dos bens apreendidos, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP;



     • a autorização para recebimento de visitas de amigos, conforme art. 41, inciso X, da LEP; 



    • a garantia do contato regular com outros presos, em respeito ao art. 41, inciso XV, da LEP e aos arts. 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição Federal;



     • a concessão de um dia adicional de videoconferência semanal, exclusivamente nas semanas em que houver deslocamento da esposa a Brasília para visita presencial, a fim de assegurar que os familiares residentes em Fortaleza e Goiânia mantenham comunicação mais efetiva com o custodiado. 



    • Requer, ainda, que, em caso de deferimento, seja oficiado o Batalhão da Polícia do Exército de Brasília, unidade em que se encontra o custodiado, para imediata ciência e cumprimento da decisão”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 1.111):



    “a) pela notificação da Polícia Federal, para que indique o curso das diligências periciais relativas aos bens apreendidos em poder de Rodrigo Bezerra de Azevedo;



    b) pela expedição de ofício ao batalhão em que o réu Rodrigo se encontra recolhido, para que esclareçam as condições da custódia e se foi determinado, administrativamente, a suspensão ou a restrição de direitos;



    c) pelo indeferimento do pedido de concessão de dia adicional para visitas por videoconferência; e



    d) pelo deferimento de autorização de visita dos familiares e amigos indicados pela defesa, desde que atendidas as normas regulamentares da unidade.”



    É o relatório. DECIDO.



    Em 19/11/2024, nos autos da Pet 13.236/DF, determinei que todas as visitas deveriam ser previamente autorizadas por este Relator, exceto os advogados com procuração nos autos, que devem obedecer às normas regulamentares onde os presos encontram-se recolhidos.



    Autorizei, ainda, a realização de visitas a RODRIGO BEZERRA AZEVEDO, por sua esposa e filha, seu pai, mãe e irmã, presencial e virtualmente, desde que atendidas as normas regulamentares do batalhão em que estiver recolhido, conforme decisões de 29/11/2024 e 5/12/2024.



    Em relação às visitas requeridas, ressalta-se que nos termos do art. 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, é assegurado ao preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”, aplicável, quanto ao ponto, em relação aos presos provisórios.



    Assim, não há óbice à incidência parcial do art. 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, para que seja assegurado ao custodiado as visitas pretendidas, salvo de sua irmã, enquanto não for encerrada a investigação iniciada pelo fato da mesma ter tentado ingressar no estabelecimento prisional com objetos proibidos.



    Quanto ao pedido de dia adicional para realização de visitas virtuais pelos familiares, não há pertinência no requerimento, de modo que devem ser observadas as decisões por mim proferidas em 29/11/2024 e 5/12/2024 (Pet 13.236/DF) e as normas regulamentares do Batalhão onde se encontra custodiado o preso, observados, ainda, os dias da semana e período indicados nas determinações previstas nas Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE). 



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e, nos termos do art. 21, do RiSTF:



    (A) INDEFIRO a concessão de dia adicional para realização de visitas virtuais pelos familiares do requerente, devendo ser observado o que determinei em decisão de 29/11/2024 e 5/12/2024, nos autos da Pet 13.236/DF;



    (B) DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a realização de visitas a RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, pelas pessoas abaixo listadas, observadas as regras do estabelecimento e vedada as visitas simultâneas de mais de 2 (duas) pessoas:



    1. JULIANO TRINDADE MARTINS DE CAMPOS — CPF nº 044.483.996-80 (amigo);



    2. FELIPE VENTURINI PAIVA — CPF nº 313.053.568-37 (amigo);



    3. GUSTAVO ROCHA SOUTO — CPF nº 010.694.881-43 (amigo);



    4. EBER MARINS ALVES — CPF nº 775.803.385-72 (amigo);



    5. DANILO FLAMARION MENDES DA COSTA MORAES VARJÃO — CPF nº 009.625.211-16 (amigo);



     6. BRUNO ALMEIDA CANCIO — CPF nº 013.242.135-66 (amigo);



    7. EDUARDO NASCIMENTO DIAS — CPF nº 020.584.791-90 (amigo);



     8. LUCAS ANDRÉ DEL PONTE DUARTE — CPF nº 036.264.110-28 (amigo);



    9. RAFAEL FERNANDES DE SOUZA — CPF nº 024.656.311-79 (amigo);



     10. AISLAN CARVALHO ANDRADE — CPF nº 057.311.746-28 (amigo);



     11. BRENO ZAMPIER QUINTAO FERNANDES — CPF nº 116.832.476-98 (amigo); 



    12. LYNCOLN ALVES ROSA — CPF nº 150.348.275-9 (amigo);



    13. RODOLFO SILVA PIMENTEL — CPF nº 047.468.355-94 (amigo); 



    14. JONAS ANDRÉ BUSKE — CPF nº 972.554.750-00 (amigo);



     15. THULIO FORT STIVANIN — CPF nº 132.348.077-36 (amigo);



     16. CARLOS ANDRÉ CORRALES CURBELLO — CPF nº 015.224.280-54 (amigo);



     17. HELINTON AMIN COSMOSKI — CPF nº 096.491.429-83 (amigo);



    18. LUCAS JORGE HIPÓLITO — CPF nº 020.502.167-8 (amigo);



    19. GUSTAVO SCHMIDT GAUDENCIO — CPF nº 095.306.219-81 (amigo);



     20. FRANCISCO MELLO SIQUEIRA NETO — CPF nº 417.079.498-24 (amigo);



    21. LUCAS AUGUSTO GONÇALVES SILVA — CPF nº 123.574.406-00 (amigo); 



    22. RAFAEL DA SILVA MENDES — CPF nº 136.533.827-42 (amigo);



    23. ELTON DA SILVA CONDE FILHO — CPF nº 080.037.011-20 (amigo);



     24. CARLOS EDUARDO FELIX DA SILVA — CPF nº 048.011.256-89 (amigo); 



     25. IGOR VINÍCIUS LUCIANO SILVA — CPF nº 054.942.971-9 (amigo); 



    26. TADEU POERSCHKI PACHECO DE OLIVEIRA – CPF nº 000360600-70 (amigo); 



    27. FREDERICO FERREIRA DE SOUZA – CPF nº 014316856-82 (amigo); 



    28. ANTONIO FÁBIO LIMA FERREIRA – CPF nº 006.016.251-10 (amigo); 



    29. ALEXANDRE BOAVENTURA DE ALMEIDA - CPF nº 032.214.766-20 (primo);



    30. ANDERSON AZEVEDO QUIXABA - CPF nº 697.177.371-34 (amigo); e 



    31. RUI MARTINS MOTA – CPF nº 168.622.898-88 (amigo).



    (C) DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o curso das diligências periciais relativas aos bens apreendidos em poder de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO;



    (D) ao Batalhão em que o réu se encontra custodiado, para que esclareça as condições da custódia e se foi determinado, administrativamente, a suspensão ou a restrição de direitos.



    Com a vinda das informações dos itens (C) e (D), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente